Tribunal: CARF
Processo: 10980.720016/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720016/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.138 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
CLECI TEREZINHA MUXFELDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente,
entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados
pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720016/2012-41
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720016/2012-41

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração (fls. 53 a
63), relativo ao ano-calendário de 2007, sendo apurado crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e juros, conforme
demonstrativo abaixo:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 55 e 56), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720016/2012-41

”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas razões
de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia não é causa de nulidade do lançamento, uma vez que se
trata de procedimento de caráter não obrigatório, podendo o contribuinte exercer
plenamente o direito à ampla defesa no momento da impugnação, após instaurado o
litígio.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade de
normas.
Impugnação Improcedente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720016/2012-41

Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso, o contribuinte inicia tratando do prazo prescricional
vejamos.
05 – O contribuinte alega a prescrição do direito da Fazenda na cobrança, contudo
não deve ser provido o recurso nesse item pois enquanto a demanda estiver em julgamento a
prescrição está suspensa, sendo que o prazo inicial se dá após o término do todos os tipos de
recursos na esfera administrativa, portanto nada a prover.
06 – O contribuinte questiona inclusive o fato da “territorialidade” do julgamento
da DRJ ter-se realizado em Pernambuco e não em seu domicilio em Curitiba.
07- Ora, no caso em si aplicável de forma análoga os termos do disposto na
Súmula CARF 27 que diz:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
08 – No caso se pode o mais, que é a autuação, a Receita Federal pode dispor de
regulamentação com diversos territórios para jurisdicionar os recursos dos contribuintes que lhe
são afetos podendo dividir o trabalho entre as várias jurisdições fiscais, portanto nego
provimento ao recurso nesse tópico.
09 – Em extenso arrazoado a contribuinte se queixa do cerceamento ao seu direito
de defesa, contudo entendo de forma diversa ao analisar o contexto da autuação.
10 – A autuação se deu de acordo com os ditames legais com o acompanhamento
da contribuinte sendo intimada a entregar documentos e esclarecer eventuais fatos e foi-lhe
proporcionado a apresentação de defesa que foi julgada, mesmo que improcedente, em 1a
instância administrativa e agora nesse momento processual está podendo exercer seu direito em
recorrer para outro órgão. Portanto não vejo cerceamento ao direito de defesa da contribuinte
nesse caso.
11 – Quanto a taxa Selic de acordo com a súmula no 04 ela é aplicável ao presente
caso vejamos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720016/2012-41

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 130
DF CARF MF
Original